Tribunal: TJDFT
Processo: 0752343-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752343-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF em ação anulatória 0712169-49.2023.8.07.0018 ajuizada por COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA, decisão nos seguintes termos: “I. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por COMERCIAL DE ALIMENTOS MILÊNIO LTDA contra DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, em cuja inicial pretende impugnar procedimento administrativo de fiscalização tributária, que resultou no auto de infração n.o 5409/2022, no qual agentes apuraram crédito tributário no valor de R$ 2.171.644,44, relativos a ICMS não escriturado com aproveitamento indevido de créditos. Na inicial, a pessoa jurídica autora destaca que jamais tomou conhecimento da ação fiscalizadora e não outorgou a qualquer pessoa ou a NTAL MORO FRIGI poderes em procuração para cientificação dos atos de fiscalização. Afirma que tomou ciência da autuação por meio de terceiro, que não estava autorizado a tomar ciência deste ato. Formalizou impugnação administrativa ao auto de infração, que não foi acolhida por intempestividade. Argumenta que no termo de ação fiscal n.o 2572/2022 não há qualquer identificação da pessoa que representa a autora. No mais, não está habilitada a receber ciência por meio do DF-e, porque não houve prévio credenciamento. Em razão da ausência de intimação pessoal ou qualquer outra ciência, há nulidade no processo administrativo de fiscalização. A ausência de ciência à fiscalização, viola o contraditório e a ampla defesa. Em caráter liminar, pede tutela provisória de urgência para suspensão dos efeitos do processo administrativo e anulado o auto de infração n.o 5409/2022. Decido. A matéria deve ser analisada a partir de três perspectivas completamente distintas e autônomas. No âmbito da tutela provisória de urgência, há duas perspectivas: 1. Eventual nulidade do processo administrativo de fiscalização e do auto de infração n.o 5409/2022 em razão da alegada ausência de prévia comunicação de toda a ação fiscal; 2. mérito - os créditos de ICMS foram creditados corretamente. A terceira perspectiva se relaciona ao interesse da autora em garantir, de forma antecipada, futura execução, com apresentação de carta fiança. Passo a analisar as duas primeiras perspectivas, que se conectam com a tutela provisória de urgência. ( ) Em relação à terceira perspectiva de análise, que não tem qualquer relação com a tutela provisória, tese autônoma, é a possibilidade de oferecimento de garantia antecipada, para suspender restrições relacionadas à autuação, como protestos e certidões negativas, sem suspender a exigibilidade do crédito tributário. Neste caso, deve ser aplicada a tese firmada no tema 237 do STJ, que tem caráter vinculante, nos termos do artigo 927 do CPC, segundo o qual é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. No caso, de acordo com o artigo 9o, da lei de execução fiscal, inciso II, a fiança bancária poderá ser oferecida como garantia de dívida tributária. No caso, como não há execução fiscal, a única alternativa para oferecer tal garantia é de forma antecipada, em processo autônomo, como neste caso, independente dos pressupostos da tutela provisória de urgência. A caução antecipatória foi admitida no referido precedente para evitar que a demora no ajuizamento de execuções fiscais prejudiquem (sic) contribuintes que desejam discutir o mérito das autuações fiscais, como no presente caso. Isto posto, DEFIRO o pedido para que a fiança bancária oferecida, que supera o valor do crédito, seja considerada como medida acautelatória antecipada, ou penhora antecipada, para fins de suspender protestos relacionados ao crédito tributário, permitir a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e impedir qualquer outra restrição ao nome da autora por conta deste crédito agora garantido, SEM a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, poderá o fisco a qualquer momento ajuizar execução fiscal para tal finalidade. Lavre-se termo de garantia, para formalização desta caução antecipada. Cite-se o réu para contestar com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação.” (ID 175968650 na origem). Nas razões recursais (ID 54252736), DISTRITO FEDERAL afirma que “A carta de fiança apresentada pelo executado ( ) descumpre os requisitos previstos nos itens 2, 6, 12, 13 e 14”, que tratam de dispositivos da Portaria PGDF 378/2019, e que “descumprimento das exigências regulamentares não permite que o Distrito Federal não pode aceitar a carta de fiança da forma que apresentada” (ID 54252736, pp. 7 e 8). Argumenta que o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se observa pelo fato de que, se mantida a decisão, o autor poderá obter a certidão positiva com efeito de negativa, sem que tenha direito a ela, já que não cumpre os requisitos exigidos para a aceitação da carta de fiança” (ID 54252736, p. 8). Requer ao final: “( a) liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo-se a decisão agravada, na parte que defere pedido de aceitação da carta de fiança; b) ao final, a reforma da decisão agravada, para indeferir pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos por ela enumerados; c) alternativamente, a intimação da agravada para a correção dos vícios, mediante a apresentação de nova carta de fiança.” – ID 54252736, p. 9. Sem preparo por isenção legal (art. 1.007, § 1o do CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso II do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual recebida fiança bancária como medida acautelatória antecipada (ID 175968650 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se vislumbra. Conforme relatado, o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, busca a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual deferido “o pedido para que a fiança bancária oferecida, que supera o valor do crédito, seja considerada como medida acautelatória antecipada, ou penhora antecipada, para fins de suspender protestos relacionados ao crédito tributário, permitir a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e impedir qualquer outra restrição ao nome da autora por conta deste crédito agora garantido, SEM a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, poderá o fisco a qualquer momento ajuizar execução fiscal para tal finalidade” (ID 175968650, p. 4). Argumenta que, nos termos da Portaria PGDF 378/2019, “os requisitos para a aceitação da carta de fiança são, essencialmente, os seguintes:” “1)valor afiançado de igual montante ao original do débito executado com os encargos (art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar distrital 4/1994) e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal até a data em que for prestada a garantia, observada a legislação distrital de regência; 2)cláusula de atualização de seu valor pelos mesmos índices de atualização do débito inscrito na dívida ativa do Distrito Federal, observada a Lei Complementar Distrital 435/2001; 3)cláusula de renúncia ao benefício de ordem instituído pelo art. 827 do Código Civil de 2002 (CC/2002); 4)cláusula estabelecendo prazo de validade até a extinção das obrigações do afiançado devedor, devendo constar, neste caso, expressa renúncia aos termos do art. 835 do CC/2002, observado o disposto nos §§ 3o e 6o deste artigo; 5)alternativamente ao item anterior, cláusula estabelecendo prazo de validade da fiança bancária de, no mínimo, 2 anos, desde que cláusula contratual estabeleça também a obrigatoriedade da instituição financeira fiadora em honrar a fiança, se o devedor afiançado, até o vencimento da carta de fiança, não adotar uma das providências a seguir: a) depositar o valor da garantia em dinheiro; b) oferecer nova carta de fiança que atenda aos requisitos desta Portaria; c) oferecer seguro garantia que atenda aos requisitos desta Portaria; 6)cláusula estabelecendo que, no caso do item anterior, a instituição financeira deverá realizar o depósito judicial do valor afiançado em até 15 dias da sua intimação ou notificação; 7)declaração de que a carta de fiança bancária é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei no 4.595/1964, nos termos do art. 2o da Resolução BACEN 2.325/1996; 8)cláusula de renúncia, por parte da instituição financeira fiadora, do estipulado no art. 838, I, do CC/2002; 9)comprovação de poderes pelo subscritor da carta de fiança para atendimento das exigências contidas nos itens incisos 2 a 6 acima; 10)certidão que comprove que a emissão da carta se deu instituição financeira idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação própria; 11)apresentação da carta de fiança bancária antes de depósito ou de decisão judicial que determine a penhora em dinheiro; 12)previsão de que o beneficiário é o Distrito Federal, representado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal; 13)previsão de manutenção da vigência da carta, mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas; 14)referência ao número da inscrição em dívida ativa, bem como ao número do processo judicial; 15)apresentação de endereço e qualificação completa da fiadora; 16)cláusula com eleição de foro estipulando a circunscrição judiciária do Distrito Federal onde tramita a ação ou, se ainda não ajuizada, com jurisdição para a cobrança executiva do débito inscrito em dívida ativa, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária. A carta de fiança apresentada pelo executado, porém, descumpre os requisitos previstos nos itens 2, 6, 12, 13 e 14.” (ID 54252736, pp. 6-7). A Portaria 378, de 15 de agosto de 2019, PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL “institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos inscritos em dívida ativa distrital e dá outras providências”, e assim dispõe: “Art. 6o O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal.” E, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 237), “possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. E, nesse sentido, idônea a garantia prestada por apresentação de apólice de Seguro Garantia, como já decidido por esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de que fosse assegurado o direito de oferecer garantia ao débito por meio da apresentação de apólice de Seguro Garantia. 2. O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1411344, 07334023020218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que o seguro garantia, embora não tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, consiste em caução apta à expedição de certidão de regularidade fiscal. 2. A garantia foi oferecida em ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, e com a finalidade de se obter certidão de regularidade fiscal. A quaestia iuris não ocorre no bojo de execução fiscal, mas em sede de ação cognitiva proposta pelo próprio contribuinte. A Fazenda Pública, portanto, permanece inerte, de modo que não há penhora, o que afasta a discussão acerca da incidência da ordem de preferência para nomeação de bens à penhora prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.” (Acórdão 1133300, 07065532620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no PJe: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). De acordo com o Auto de Infração 5409/2022, o valor atualizado da cobrança é de R$ R$ 2.171.644,44 (dois milhões, cento e setenta e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos; ID 175702215 na origem), enquanto a importância segurada na apólice apresentada é de R$ 3.386.605,71 (três milhões, trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinco reais e setenta e um centavos – ID 175721167 na origem). Ou seja, valor suficiente para garantir a dívida. E, do que se tem, preenchidos os demais requisitos exigidos na Portaria PGDF 378/2019: atualização “pelos mesmos índices do débito inscrito na dívida”, Distrito Federal como beneficiário, depósito do valor em 10 (dez) dias da notificação, com validade até 20/10/2025, e embora não mencione número de processo judicial e nem o número da inscrição em dívida ativa (apólice emitida antes do ajuizamento da demanda), é clara ao afirmar que se presta a “Garantir Ação Anulatória de débito fiscal que será ajuizada no Distrito Federal para discutir dívidas de ICMS oriundas do auto de infração no 5409/2022 atrelado ao processo administrativo 00040-0035038-2022-78” (ID 175721167). Ademais, não se afigura razoável a imediata suspensão da decisão sem oportunizar à agravada o saneamento de eventuais defeitos na apólice apresentada. Há de se reforçar ainda que, pela decisão recorrida, não foi suspensa a exigibilidade dos créditos, já que expressamente consignado que “poderá o fisco a qualquer momento ajuizar execução fiscal para tal finalidade” (ID 175968650 na origem). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora